Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-66.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800824-66.2023.8.14.0029

APELANTE: MARCOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800824-66.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: MARCOS ALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de valores disponibilizados decorrente de cartão de crédito consignado.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntada CÓPIA DO CONTRATO QUESTIONADO NA INICIAL, QUE FORA INICIALMENTE CELEBRADO COM O BANCO PAN, POSTERIORMENTE CEDIDO AO BANCO BRADESCO. No mais, referido contato encontra-se devidamente assinado pelo autor, com assinatura com grafia compatível com os demais documentos pessoais juntados pelo banco, - e que coincidem com os documentos acostados pelo autor junto à inicial-, inexistindo assim indício de que o contrato teria sido firmado de maneira fraudulenta.

III- Questionamento sobre o recebimento dos valores: entende-se que se o referido valor não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

IV- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V –Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800824-66.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: MARCOS ALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS ALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a demanda foi proposta pelo ora apelante, afirmando que é beneficiário da Previdência Social, titular do benefício NB: 163.557.958-6, e que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado. Alega jamais ter contratado com a instituição financeira apelada e não ter autorizado tais descontos, referentes ao contrato nº 327226156-5, no valor de R$ 1.497,60, dividido em 72 parcelas mensais de R$ 20,80, das quais 53 já haviam sido descontadas. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo a quo, após o regular processamento, proferiu sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a contratação restou comprovada nos autos, inclusive com a apresentação de documentos que evidenciam a cessão de contrato originado junto ao Banco PAN, posteriormente transferido ao Banco Bradesco. Observou-se ainda a regularidade formal do contrato consignado.

Em suas razões recursais (ID 24338906), o apelante sustenta que jamais contratou qualquer empréstimo com o Banco Bradesco, tampouco com o Banco PAN, sendo ilegítimos os descontos realizados em seu benefício. Aduz que a documentação apresentada não comprova a sua anuência expressa e inequívoca, violando os requisitos legais previstos na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e na Resolução CMN nº 3.954/2011. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 2300952871), o recorrido sustenta, em síntese, que o empréstimo foi efetivamente contratado pelo autor, conforme documentos acostados, inclusive com assinatura do contrato e cessão válida da carteira do Banco PAN para o Bradesco. Argumenta que a parte autora não comprovou a inexistência da contratação, tampouco demonstrou qualquer dano passível de indenização. Requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relators

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800824-66.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: MARCOS ALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas CÓPIA DO CONTRATO QUESTIONADO NA INICIAL, QUE FORA INICIALMENTE CELEBRADO COM O BANCO PAN, POSTERIORMENTE CEDIDO AO BANCO BRADESCO. No mais, referido contato encontra-se devidamente assinado pelo autor, com assinatura com grafia compatível com os demais documentos pessoais juntados pelo banco, - e que coincidem com os documentos acostados pelo autor junto à inicial-, inexistindo assim indício de que o contrato teria sido firmado de maneira fraudulenta.

A apelante questiona ainda o recebimento dos valores. No entanto, temos que se o referido valor não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no recibo trazido aos autos pelo banco, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Desse modo, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025